Tribunal: TJDFT
Processo: 0709153-22.2020.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONTRATO DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADVOGADO SEM PROCURAÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PARA A REGULARIZAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. MERA IRREGULARIDADE. INOCORRÊNCIA DE REVELIA. PRELIMINAR REJEITADA. DEVOLUÇÃO DE CONTRATOS. FALSIDADE DA ASSINATURA DA LOCATÁRIA NÃO EVIDENCIADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À CONDENAÇÃO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso interposto pela autora em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pedido deduzido na inicial para condenar o réu a pagar à autora o valor de R$ 183,00, a título de indenização por danos materiais, julgando improcedentes os demais pleitos autorais.
2. Insurgência recursal que se limita à improcedência do pedido de condenação do réu à devolução dos contratos de locação firmados com a locatária (testemunha), bem como ao pagamento de reparação por danos morais.
3. De início, destaca-se que não há falar em revelia na hipótese em comento, haja vista o comparecimento do réu à audiência de conciliação, bem como a juntada tempestiva de contestação. A inobservância do prazo para regularização da representação processual, após comparecimento do advogado do réu na audiência de conciliação sem procuração, configura mera irregularidade e não enseja o reconhecimento de qualquer nulidade na sentença, tampouco atrai a incidência do efeito material da revelia. Preliminar suscitada pela autora rejeitada.
4. Nesse sentido: “V. A regularização extemporânea da capacidade postulatória da parte recorrida, não induz aos efeitos da revelia, haja vista configurar mera irregularidade sanável até a audiência de instrução e julgamento. Tal conclusão adequa-se aos princípios da simplicidade, da informalidade e da economia processual que regem Juizados Especiais, bem como em conformidade com garantia constitucional da ampla defesa e do contraditório.” (Acórdão 1378593, 07393685720208070016, Relator: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Quanto ao pedido de que o recorrido seja condenado à devolução dos contratos de locação firmados entre o réu e a locatária, por suposta falsidade na assinatura por parte dessa, tem-se que este não deve prosperar.
6. Consta dos autos declaração da própria locatária em que disse ter assinado os contratos mencionados pelo réu (ID 26750797). Outrossim, a locatária, ouvida em audiência judicial como testemunha, confirmou tal informação (ID 26750790). Assim, se a própria signatária refuta a informação de que sua assinatura teria sido falsificada e não há prova cabal em sentido contrário, mostra-se inviável acolher o pleito deduzido pela autora.
7. As divergências de posicionamento de assinatura e adesivo do Cartório, apontadas pela autora, indicariam a existência de duas vias do mesmo contrato com reconhecimento de firma, o que não denota qualquer ilegalidade.
8. Quanto à condenação do réu ao pagamento de indenização a título de reparação por danos morais, melhor sorte não assiste à recorrente.
9. Do conjunto probatório acostado ao feito, notadamente a prova documental juntada pela recorrente e a prova oral colhida em juízo, não se evidencia a prática de conduta capaz de ensejar o dano moral indenizável.
10. O dano moral decorre de uma violação a direitos da personalidade, atingindo, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Está ínsito na ilicitude do ato praticado e é capaz de gerar transtorno, desgaste, constrangimento e abalo emocional, que extrapolam o mero aborrecimento. Não é o que se vê no processo ora sob análise, motivo pela qual a improcedência do pedido indenizatório por danos morais é medida de rigor.
11. Ainda que tenha havido contratempos durante a curta vigência do contrato de administração de imóvel firmado entre autora e réu, não há prova nos autos que subsidiem a configuração do dano moral indenizável, uma vez não demonstrado abalo psicológico ou ofensa aos direitos da sua personalidade (art. 373, I, CPC), caracterizando-se o fato como mero aborrecimento do cotidiano.
12. Tais os fundamentos, não merece reparos a sentença vergastada.
13. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Improvido.
14. Condenada a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios (art. 55, Lei 9.099/1995), esses fixados em R$500,00, por apreciação equitativa (art. 85, § 8o, do CPC), os quais restam suspensos em razão da concessão do benefício da gratuidade de justiça (art. 98 do CPC).
15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme inteligência dos artigos 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.